Tribunal: STF
Processo: RE 1383329
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, pp. 1/2):



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. NULIDADE. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TRÂNSITO E TRANSPORTE. MATÉRIA REGULADA. CTB. ART. 231. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTAMENTO.



    Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, quando o apelo ataca os fundamentos da sentença, confrontando fatos coligidos na inicial, discutindo teses e pedindo, expressamente, a reforma da sentença com base em argumentação coerente.



    O reconhecimento da repercussão geral pelo c. STF, sob a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, não implica, necessariamente, o sobrestamento de todos os recursos pertinentes à matéria nos demais tribunais, notadamente quando o relator, na Corte Suprema, não determina a suspensão, quando poderia expressamente fazê-lo. A Constituição Federal de 88, no art. 22, inciso XI, atribuiu competência privativa à União para legislar sobre matéria de trânsito e transporte, motivo pelo qual foi editado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) que, em seu art. 232, impõe penalidade a condutor de veículo de passeio que faz transporte irregular e alicia passageiros. Diante da flagrante invasão de competência, o Conselho Especial deste e. TJDFT julgou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital 239/92, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7, em sessão realizada em 06/10/2009, por cominar nova penalidade não prevista no CTB para infração idêntica.



    É nulo, portanto, por ausência de amparo legal, o auto de infração lavrado com base no art. 28 da Lei Distrital 239/92, porquanto levado a efeito com base em norma declarada inconstitucional.



    Recurso conhecido. Preliminares relativas à ausência de dialeticidade e suspensão do feito por reconhecimento de Repercussão Geral rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo. Unânime.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, XI; e 30, I e V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 9):



    “(...) o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 dispõe sob competência prevista no art. 30, I e V e art. 32, § 1º da Constituição Federal, a qual prevê competir aos Municípios e ao DF dispor sobre normas de interesse local, como a concessão e permissão de serviços públicos de relevância local.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. (eDOC 13)



    Interposto agravo interno, a Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 da repercussão geral (eDOC 17). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 21, pp. 2/3):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE n. 661.702/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL. REEXAME POR FORÇA DO ART. 1040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 231 INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de reexame, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, resolvendo o mérito da ação anulatória, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do Auto de Infração e, por via de consequência, de todos os efeitos dele decorrentes. 2. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o Órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 546), fixou a seguinte tese: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18- 05-2020 PUBLIC 19-05-2020). 4. Não vislumbro incompatibilidade entre o acórdão proferido por esta Sétima Turma Cível e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 546), eis que referido acórdão destacou a ausência de submissão do fato em questão à norma prevista no art. 28 da Lei n. 239/1992, mas sim à conduta prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do mencionado dispositivo legal (art. 28 da Lei n. 239/1992) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na tese fixada por ocasião do julgamento do RE n. 661.702/DF. 5. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, foi mantido o entendimento anteriormente exarado no acórdão, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. 6. Reexame realizado. Acórdão mantido.”



    O recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 23, p. 2).



    O DETRAN/DF juntamente com DISTRITO FEDERAL interpuseram recurso extraordinário (eDOC 25).



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o primeiro recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema. Entretanto, não conheceu do recurso interposto pela autarquia junto com o ente federativo (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que “o ato praticado pela parte autora/apelada não caracterizava a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 239/1992, mas sim a conduta prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.” (eDOC 21, p. 9).



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Distritais 239/92 e 953/95, e Lei 9.503/97) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente